Tribunal: TRF3
Processo: 0001702-98.2020.4.03.6324
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
127/1327)

0001702-98.2020.4.03.6324

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001702-98.2020.4.03.6324

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

SUCEDIDO: ANTONIO DONIZETI MARQUES

REPRESENTANTE: ALZIRA OLIVEIRA MARQUES

APELADO: FABIANA MONTEIRO MARQUES

REPRESENTANTE do(a) SUCEDIDO: ALZIRA OLIVEIRA MARQUES

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: CARLA ALESSANDRA RODRIGUES RUBIO - SP159838-A

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: ANDREIA BRAGA - SP347963-A

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: MARCELO DO AMARAL MASUNO - SP350827-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. PRESCRIÇÃO. TEMA 1.321 DO STJ. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS PROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da autarquia, mantendo o termo inicial da pensão por morte na data de cessação do benefício anteriormente pago à filha da parte autora. O embargante aponta omissão quanto à incidência da prescrição quinquenal contra pessoa com deficiência intelectual após a vigência da Lei n. 13.146/2015 e quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.321 do STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à necessidade de suspensão do feito em razão da afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Tema 1.321, que versa sobre a incidência de prescrição contra pessoa com deficiência mental ou intelectual após a vigência da Lei n. 13.146/2015.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça afetou ao rito dos recursos repetitivos, sob o Tema 1.321, a questão atinente à incidência de prescrição contra pessoa com deficiência mental ou intelectual após a vigência da Lei n. 13.146/2015, com expressa determinação de suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a mesma matéria.

A matéria decidida no acórdão embargado — fixação do termo inicial da pensão por morte em favor de beneficiário interditado e a não incidência da prescrição quinquenal — possui relação direta com a controvérsia afetada ao Tema 1.321, impondo-se a integração do julgado para determinar o sobrestamento do feito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração do INSS providos para integrar o acórdão com a determinação de suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do Tema n. 1.321 do Superior Tribunal de Justiça.

Tese de julgamento: "1. Havendo expressa determinação de suspensão dos processos pendentes em razão da afetação de matéria ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o sobrestamento do feito, observado o art. 1.037, § 8o, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, 1.037, § 8o; Lei n. 8.213/1991, art. 74; CC, arts. 3o e 198, I; Lei n. 13.146/2015, arts. 6o e 84.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.321 (REsp n. 2.165.073/PE e REsp n. 2.163.797/RJ).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0001702-98.2020.4.03.6324

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REPRESENTANTE do(a) SUCEDIDO: ALZIRA OLIVEIRA MARQUES

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: CARLA ALESSANDRA RODRIGUES RUBIO - SP159838-A

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: ANDREIA BRAGA - SP347963-A

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: MARCELO DO AMARAL MASUNO - SP350827-A

SUCEDIDO: ANTONIO DONIZETI MARQUES

REPRESENTANTE: ALZIRA OLIVEIRA MARQUES

APELADO: FABIANA MONTEIRO MARQUES

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da autarquia, mantendo o termo inicial da pensão por morte na data da cessação do benefício anteriormente pago à filha da parte autora (16/08/2010).

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à: (i) incidência da prescrição quinquenal contra pessoa com deficiência intelectual após a vigência da Lei n. 13.146/2015, que não mais a inclui entre os absolutamente incapazes, com afronta ao art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e aos arts. 3o, 189, 195 e 198, I, do Código Civil; e (ii) impossibilidade de fixação do termo inicial do benefício de pensão por morte em data anterior ao requerimento administrativo, nos termos do art. 74, I e II, da Lei n. 8.213/91, considerando a vigência da Lei n. 13.146/2015. Alega, ainda, que a matéria encontra-se afetada ao rito dos recursos repetitivos perante o E. STJ, no Tema 1.321, requerendo, em consequência, o sobrestamento do presente feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Nos termos do art. 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios capazes de comprometer a fundamentação das decisões judiciais, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelecido nos arts. 1.022 e 1.026 do mesmo diploma legal.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos têm o propósito de viabilizar o devido esclarecimento da decisão; já nas hipóteses de omissão, permitem sua integração; e, no caso de erro material, possibilitam a devida correção.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não têm natureza modificativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes, decorrentes da modificação do conteúdo decisório, têm caráter excepcional e apenas se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

No caso em exame, assiste razão ao embargante quanto à necessidade de integração do julgado.

Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça afetou ao rito dos recursos repetitivos, sob o Tema 1.321, questão de direito controvertida que guarda direta pertinência com a matéria decidida nos presentes autos, a saber, a incidência de prescrição contra pessoa com deficiência mental ou intelectual, após a vigência da Lei n. 13.146/2015, que não mais inclui entre os absolutamente incapazes a pessoa que, por enfermidade ou deficiência, não tiver o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil, nos termos dos REsp n. 2.165.073/PE e n. 2.163.797/RJ.

A pacificação dessa controvérsia é essencial ao correto julgamento da lide, sobretudo no que tange à fixação da data de início do benefício de pensão por morte, matéria nuclear do presente processo.

Ademais, houve expressa determinação de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão jurídica, nos termos do art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil.

Diante disso, impõe-se dar provimento aos embargos de declaração, para integrar o julgado com a determinação de suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do Tema n. 1.321 do STJ, observado o art. 1.037, § 8o do CPC.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração do INSS, para, integrando o acórdão embargado, determinar a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do Tema n. 1.321.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. PRESCRIÇÃO. TEMA 1.321 DO STJ. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS PROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da autarquia, mantendo o termo inicial da pensão por morte na data de cessação do benefício anteriormente pago à filha da parte autora. O embargante aponta omissão quanto à incidência da prescrição quinquenal contra pessoa com deficiência intelectual após a vigência da Lei n. 13.146/2015 e quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.321 do STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à necessidade de suspensão do feito em razão da afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Tema 1.321, que versa sobre a incidência de prescrição contra pessoa com deficiência mental ou intelectual após a vigência da Lei n. 13.146/2015.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça afetou ao rito dos recursos repetitivos, sob o Tema 1.321, a questão atinente à incidência de prescrição contra pessoa com deficiência mental ou intelectual após a vigência da Lei n. 13.146/2015, com expressa determinação de suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a mesma matéria.

A matéria decidida no acórdão embargado — fixação do termo inicial da pensão por morte em favor de beneficiário interditado e a não incidência da prescrição quinquenal — possui relação direta com a controvérsia afetada ao Tema 1.321, impondo-se a integração do julgado para determinar o sobrestamento do feito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração do INSS providos para integrar o acórdão com a determinação de suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do Tema n. 1.321 do Superior Tribunal de Justiça.

Tese de julgamento: "1. Havendo expressa determinação de suspensão dos processos pendentes em razão da afetação de matéria ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o sobrestamento do feito, observado o art. 1.037, § 8o, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, 1.037, § 8o; Lei n. 8.213/1991, art. 74; CC, arts. 3o e 198, I; Lei n. 13.146/2015, arts. 6o e 84.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.321 (REsp n. 2.165.073/PE e REsp n. 2.163.797/RJ).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração do INSS, para, integrando o acórdão embargado, determinar a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do Tema n. 1.321, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão